Tribunal: STF
Processo: ARE 1382040
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM FACE DA COMPLEXIDADE DA CAUSA AFASTADA. PAGAMENTO DE DIFERENÇA RELATIVA A VALORES RECEBIDOS A MENOR POR TRABALHO EXERCIDO EM ATIVIDADE DE PLANTÃO. LEI Nº 8.272/2017. MAJORAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE PLANTÃO. MORA NA IMPLEMENTAÇÃO DA LEI PELO ESTADO DE SERGIPE. PREVISÃO DO §2º DO ART. 2º DA LEI Nº 8.272/2017 QUE NÃO JUSTIFICA A IMPLEMENTAÇÃO TARDIA DO AUMENTO DAS VERBAS DECORRENTES DE ATIVIDADE DE PLANTÃO. VIGÊNCIA DA LEI DESDE A SUA PUBLICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL AFASTADA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRECEDENTE DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Recurso conhecido, pois adequado e tempestivo, sendo a parte recorrente dispensada do pagamento do preparo por ser a Fazenda Pública, nos moldes do art. 1.007, §1º, do CPC. 2. Inicialmente, em relação à preliminar de incompetência do Juizado Especial em face da complexidade da causa, entendo que não merece acolhimento, haja vista que a alegação de que o direito pleiteado pela parte autora depende de prévia comprovação de requisito previsto na Lei nº 8.272/2017, qual seja, a observância do limite de 4% da despesa anual com a folha de pagamento de pessoal das Carreiras Policiais Civis, trata-se, na verdade, de fato que deveria ser demonstrado pelo ente público, nos moldes do art. 373, II, do CPC, assumindo contorno de elemento de prova, não servindo, portanto, para demonstrar a alegada complexidade da causa. Sendo assim, rejeito a preliminar em análise. 3. Em relação à questão meritória, alega o ente público recorrente que a Lei nº 8.272/2017 condiciona o pagamento das horas extras à autorização prévia do Conselho de Reestruturação e Ajuste Fiscal do Estado de Sergipe – CRAFI-SE, bem como que a procedência do pleito autoral comprometeria o limite prudencial estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal e contrariaria o disposto no art. 165, § 10, da CF. Argumentou, ainda, que a Administração Pública só pode agir nos estritos limites legais e que a norma legal em debate possui eficácia limitada. 4. Pois bem. A Lei nº 8.272/2017 (fls. 30/38 do processo de origem) alterou o regime jurídico dos servidores ocupantes de cargos efetivos das carreiras policiais civis, modificando os valores devidos pelo exercício de atividade de plantão, majorando-os em relação à Lei nº 7.874/2014 (disponível em https://www.sead.se.gov.br/wpcontent/uploads/2019/04/Lei- 7874-2014-SistemaRem.-Agentes-de-Pol%C3%ADcia-Judici %C3%A1ria.pdf). 5. O art. 2º, §2º, da Lei nº 8.272/2017 dispõe que: ‘Art. 2º Fica instituída, no âmbito da Polícia Civil, a retribuição financeira transitória pelo exercício eventual de atividade de plantão, de caráter não incorporável. (…) § 2º O Secretário de Estado da Segurança Pública deve encaminhar, antecipadamente, ao Conselho de Reestruturação e Ajuste Fiscal do Estado de Sergipe – CRAFI/SE, de que trata o Decreto n.º 24.290, de 22 de março de 2007, programação trimestral de gastos com atividades de plantão, cabendo a esse órgão autorizar o pagamento dessa despesa, que não pode exceder a 4% (quatro por cento) da despesa anual com a folha de pagamento de pessoal das Carreiras Policiais Civis, nos termos de norma regulamentar.” 6. Examinando tal dispositivo legal, entendo que não merece prosperar a alegação de necessidade de autorização prévia do CRAFI-SE, haja vista que o mesmo apenas prevê que as escalas dos plantões devem ser encaminhadas com antecedência para o órgão responsável pela fiscalização das despesas, para fins de programação de pagamento. 7. Nesse sentido, o referido dispositivo justificaria apenas o não pagamento imediato da verba salarial, podendo, se fosse o caso, o primeiro pagamento ser realizado após o primeiro trimestre, para fins de programação. Ocorre que, no caso em tela, o Estado limitou-se a não realizar o pagamento da atividade de plantão observando a majoração instituída pela lei em análise. 8. No mais, salienta-se que a Lei nº 8.272/2017 entrou em vigor na data da sua publicação, consoante seu art. 9º, de forma que as diferenças salariais referentes aos plantões são devidas desde 08/09/2017. 9. Outrossim, entendo que a alegação de que a implementação do novo valor do plantão acarretaria ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal e ao art. 165, §10º, da CF, não merece acolhimento, haja vista que o ente público não colacionou aos autos documentos capazes de demonstrar que o adimplemento da verba salarial pleiteada não tem compatibilidade com o plano plurianual e nem que o Estado se encontra acima do limite prudencial, ônus que lhe incumbia nos moldes do art. 373, II, do CPC. 10. Ressalta-se que ao implementar a majoração do valor da atividade de plantão, a Administração Pública está aplicando Lei nº 8.272/17, a qual tem plena eficácia desde sua vigência, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da legalidade. 11. Precedente: (Recurso Inominado nº 201901010235 nº único0010236-13.2019.8.25.9010 - Turma Recursal do Estado de Sergipe, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Livia Santos Ribeiro - Julgado em 05/06/2020). 12. Conclui-se, portanto, que não merece retoque a sentença fustigada, devendo a mesma ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, parte final, da Lei nº 9.099/95. 13. Recurso conhecido e desprovido. 14. Sem condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Por sua vez, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei nº 9.099/95, subsidiariamente aplicado ao rito do Juizado da Fazenda Pública, por força do art. 27 da Lei nº 12.153/2009 c/c art. 85, §3º, I, do CPC. 15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37; e 165, §§ 10 e 11, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente